Tribunal: TJPA
Processo: 0801146-94.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801146-94.2020.8.14.0028

APELANTE: M. I. C. R.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. ADEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O acolhimento de pedido alternativo afasta a configuração de sucumbência recíproca. Precedentes do STJ.

2.

Nas causas que envolvem o seguro DPVAT, descabe a substituição do índice de correção monetária INPC, pelo IGPM, como almeja o acidentado, por ser aquele adequado a finalidade que se propõe e utilizado por este Tribunal, em regra, para a atualização dos débitos judiciais.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para readequar os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
M. I. C. R. representada por PRICILANE COELHO
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

29. DISPOSITIVO:

30. Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça preambular, com amparo no art. 487, I, do CPC c/c art. 3º da Lei 9.194/74, para condenar a ré ao pagamento de indenização na quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação.

31. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, 2º do CPC, na proporção de 50% para o autor e 50% para o réu, nos termos do art. 85, “caput”, do CPC.

32. Diante da concessão da gratuidade em favor do autor, suspensa a cobrança das custas e honorários, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

(...)

Inconformada, a parte autora apresentou apelação alegando, em síntese, a inexistência de sucumbência recíproca ante o acolhimento do pedido alternativo. Requer que a parte adversa seja condenada a arcar integralmente com os honorários de sucumbência e que seja considerado o IGPM como índice de correção monetária do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 16195039).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 25 de julho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Ressalto, que diversamente do alegado em sede de contrarrazões, o presente recurso não versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, de forma a atrair a incidência do artigo 99, §5º do CPC. Assim, tratando-se de parte beneficiária da gratuidade de justiça, não há que se falar em deserção.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelante, em 12 de outubro de 2018, teria sofrido acidente automobilístico, do qual decorreu invalidez permanente, de modo que faria jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, com a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação. Entendendo haver sucumbência recíproca, o magistrado de origem determinou o rateio das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação na proporção de 50% para a autora e 50% para o réu.

Inconformada, a autora apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença, no que se refere a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, o que estaria em desacordo com a jurisprudência pátria que vem entendendo que inexiste sucumbência recíproca quando acolhido o pedido alternativo constante na exordial.

Pois bem.

Cumpre-se ressaltar, inicialmente, que há plena possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita, uma vez que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários sucumbenciais. Nesse sentido a Súmula 450 do STF: São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.

No que se refere aos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para o autor e 50% para o réu, entendo que merece adequação, assistindo razão ao apelante.

Explico. Ora, é cediço que "
(...) os honorários advocatícios são, em si mesmos, a remuneração devida aos profissionais da advocacia pela parte que os constitui. Na disciplina legal do custo do processo, essa locução designa a verba com que uma das partes deve desembolsar a outra pelas despesas suportadas ao remunerar seu próprio patrono na causa. Fala-se também em honorários da sucumbência, porque ordinariamente quem os paga é o sucumbente, ou seja, o vencido.
" . (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4.a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 634)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado de origem, ao condenar o réu ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) acabou por acolher o pedido alternativo feito pela autora, de condenação da ré ao pagamento do valor apurado na perícia médica judicial, à título de complementação do seguro DPVAT.

Desta forma, havendo o acolhimento do pedido alternativo, a autora é considerada integralmente vencedora, inexistindo sucumbência recíproca a justificar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, na linha do que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça e este Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes.

3. No caso, a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”

(AgInt no REsp 1666102/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELO DA SEGURADORA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA. AUMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL INPC/IGP-DI. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima de receber a devida indenização, nem mesmo no caso de ser o próprio proprietário do veículo acidentado. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes do STJ.

2. A litigância de má-fé resta caracterizada, à medida que a seguradora alterou a verdade dos fatos, incidindo, portanto, na hipótese entabulada pelo art. 80, II, do CPC/15.

3. O acolhimento de pedido alternativo não importa em sucumbência recíproca. Precedentes do STJ.

4. É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, no caso de desprovimento, de acordo com o regramento previsto no § 11 do art. 85 do CPC, levando-se em consideração os ditames do § 2º do citado dispositivo legal, ocasionando, desse modo, o aumento da fixação da verba honorária.

5. Deve ser aplicado, a título de correção monetária, o índice oficial (INPC/IGP-DI). Precedentes do STJ.

6. Recurso de Apelação da Seguradora conhecido e desprovido, e Recurso de Apelação do Beneficiário conhecido e, parcialmente, provido, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno. (TJPA. Apelação Cível N° 0802937-98.2020.8.14.0028. Rel. DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022).

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca e condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Defende ainda, a Apelante, a necessidade de reforma da sentença para seja estipulado o IGPM como índice de correção monetária do valor indenizatório, por ser o que melhor refletiria a variação da moeda.

Ao meu sentir, razão não assiste à Apelante neste ponto, isto porque compulsando os autos, verifico que o índice aplicado pelo magistrado de origem, qual seja, o INPC, é índice adequado a finalidade que se propõe e utilizado por este Tribunal em regra para a atualização dos débitos judiciais, nos termos da PORTARIA CONJUNTA Nº. 004/2013 – GP – CRMB – CI.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para readequar os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024